Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001853-55.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIX ESPINOSA - CPF: 111.515.791-49 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (APELANTE), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIX ESPINOSA - CPF: 111.515.791-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001853-55.2025.8.11.0006.

1o APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE: ASPECIR – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

3o APELANTE: FELIX ESPINOSA.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A., ASPECIR – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA E FELIX ESPINOSA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE PRÊMIO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS MAJORADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

1.

Sustenta o Banco Bradesco S.A., em sede preliminar, ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o fundamento de ter atuado unicamente como agente financeiro na operacionalização dos descontos questionados.

2.

A alegação não prospera. Conforme art. 7o, p.u., do CDC, a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

3.

A atuação do banco na efetivação dos débitos indevidos configura participação direta no ato lesivo, sendo irrelevante o fato de não ter auferido benefício econômico direto.

4.

A jurisprudência do STJ consagra a responsabilidade objetiva da instituição bancária em hipóteses de débitos não autorizados, conforme enunciado da Súmula 479.

5.

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

I. Caso em exame

6.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou solidariamente ASPECIR e Banco Bradesco à restituição de valores descontados da conta do autor a título de prêmio de seguro não contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

7.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do seguro descontado mensalmente da conta do autor; (ii) saber se o Banco Bradesco responde solidariamente pelos descontos, ainda que alegue ter atuado apenas como agente financeiro; (iii) saber se é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

8.

As rés não comprovaram a existência de relação contratual válida com o autor. O certificado apresentado é documento unilateral e desprovido de assinatura, sendo insuficiente para demonstrar a contratação.

9.

Nos termos do CDC, incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo às rés comprovarem a regularidade dos descontos, o que não ocorreu.

10.

O desconto indevido, especialmente em benefício previdenciário de pessoa idosa, viola a dignidade do consumidor e enseja indenização por dano moral. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável.

11.

A repetição do indébito, todavia, deve observar a boa-fé objetiva. Ausente demonstração de má-fé por parte das fornecedoras, a restituição deve ocorrer na forma simples, conforme art. 876 do CC.

12.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 10% mostra-se aquém do razoável. Diante da resistência das rés e do trabalho desempenhado pelo patrono do autor, é cabível a majoração para 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso das rés para que a restituição ocorra de forma simples. Parcial provimento ao recurso do autor para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. Responde solidariamente a instituição financeira que operacionaliza débitos indevidos, ainda que não tenha celebrado o contrato de origem. 2. A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e impõe a restituição dos valores. 3. A devolução em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do credor. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001853-55.2025.8.11.0006.

1o APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE: ASPECIR – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

3o APELANTE: FELIX ESPINOSA.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A., ASPECIR – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA E FELIX ESPINOSA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ASPECIR - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda., BANCO BRADESCO S.A. e FELIX ESPINOSA,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo último em face das duas primeiras.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por FELIX ESPINOSA, para declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a ASPECIR PREVIDÊNCIA, determinar que as requeridas se abstenham de realizar os descontos contestados, condená-las, solidariamente, ao ressarcimento
em dobro
das quantias indevidamente debitadas, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde a citação e

condená-las, também solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, com correção e juros conforme fixado.

Ambas as rés interpuseram apelações.

O BANCO BRADESCO alega ilegitimidade passiva, reiterando ser mero prestador de serviços financeiros e, no mérito, defende não ter contribuído para qualquer dano experimentado pelo autor. (Id. 316522378).

A ASPECIR sustenta a legalidade da contratação e validade dos descontos, pleiteando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da condenação. (Id. 316522378).

O autor, por sua vez, também apelou,
requerendo a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios
(Id. 316522387).

Contrarrazões pelo autor pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas requeridas (Id. 31652391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara.

O Banco Bradesco S.A. sustenta, em sede preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que apenas disponibilizou o meio para pagamento, atuando como mero agente financeiro, sem vínculo com eventual contratação do serviço de seguro cuja cobrança foi objeto da controvérsia.

A preliminar, contudo,
não merece acolhida
.

É certo que, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços são responsáveis solidariamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor final, nos termos do
art. 7o, parágrafo único, do CDC
.

No caso dos autos, o banco recorrente permitiu a realização de
descontos mensais em conta bancária de titularidade do autor
, a título de prêmio de seguro,
sem a devida comprovação da existência de contrato válido e regularmente firmado com o consumidor
.

Ainda que alegue não ter se beneficiado economicamente dos valores,
é inegável sua participação direta na execução do ato lesivo
, pois foi a instituição que operacionalizou os débitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição bancária, ao processar débitos em conta sem autorização expressa do correntista, responde objetivamente pelos danos eventualmente causados.

A esse respeito, é pertinente destacar a
Súmula 479 do STJ
:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Logo, não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva, sendo certo que a atuação do banco
foi determinante para a ocorrência dos prejuízos apontados pelo autor
, o que atrai sua responsabilidade objetiva e solidária.

Afastada, portanto, a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por
FELIX ESPINOSA em face da ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e do BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos mensais, no valor de R$ 69,67, efetivados na conta corrente do autor, sob o fundamento de pagamento de prêmio de seguro.

A parte autora nega a contratação, alega nunca ter aderido a qualquer seguro junto às rés, e sustenta que jamais anuiu aos débitos realizados, postulando a cessação das cobranças, restituição dos valores e compensação por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando as rés, solidariamente, à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Fixou ainda honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Consoante bem delineado na sentença, as rés não lograram êxito em demonstrar a existência de relação contratual válida com o autor.

O
certificado de seguro
apresentado, além de não conter assinatura do autor, é documento unilateral, desprovido de eficácia para provar o negócio jurídico. (Id. 316522362).

A inversão do ônus da prova, deferida em razão da hipossuficiência do consumidor, impunha à ASPECIR e ao BANCO BRADESCO o dever de demonstrar a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu.

Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência de vínculo contratual, bem como a cessação dos descontos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam violação à dignidade do consumidor e ensejam compensação.

O valor fixado na origem – R$ 5.000,00 – mostra-se razoável e proporcional ao dano, atendendo aos critérios de moderação e à função pedagógica da reparação civil.

Quanto ao pedido de que a restituição dos valores seja na forma simples, assiste razão às requeridas.

Isso porque embora o débito tenha sido indevido,
não restou comprovada má-fé ou dolo das fornecedoras
na cobrança dos valores.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito exige, além do pagamento indevido, a má-fé do credor.

Dessa forma, é cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, mas
na forma simples
, nos termos do art. 876 do Código Civil, afastando-se a devolução em dobro fixada na sentença.

Por fim, assiste razão ao recurso da parte autora quanto a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados.

A verba honorária fixada em 10% sobre a condenação mostra-se aquém da razoabilidade, notadamente diante da resistência da parte adversa e do trabalho desenvolvido pelo procurador da parte autora ao longo da demanda, inclusive nesta fase recursal.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o tempo exigido para o trabalho e a resistência das rés,
majoro os honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de todos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das requeridas para que a restituição seja na forma simples e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável a majoração em sede recursal, ante ao parcial provimento dos apelos e a modificação da verba honorária para o patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025